Tribunal: STJ
Processo: 0008743-58.2022.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127665 - PR
(2025/0479947-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J H N C
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO PIRES DA SILVA ASSIS MACHADO -
PR063160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 7, 83 E
182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conheceu do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. A impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela
Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial. Rebater
tardiamente os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do
agravo não conhecido.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 69a70ecb-f60c-4b1d-98fe-6141254b5767

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 69a70ecb-f60c-4b1d-98fe-6141254b5767

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127665 - PR
(2025/0479947-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J H N C
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO PIRES DA SILVA ASSIS MACHADO -
PR063160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 7, 83 E
182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conheceu do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. A impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela
Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial. Rebater
tardiamente os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do
agravo não conhecido.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 910b6135-451b-42ed-a253-698816a4c228

interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 1.658-1.659,
J H N C
em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial por ele interposto, em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
A defesa alega em síntese, que cumpriu o dever de impugnação
específica dos óbices processuais das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Aduz que a "tese central do Recurso Especial, isto é, o reconhecimento
do erro de tipo e a ausência de dolo, parte de premissas fáticas estabelecidas pelo
próprio Tribunal de origem, como o fato de o Agravante ser trabalhador autônomo
do ramo de transportes e ter sido enganado por terceiro. A discussão proposta é
eminentemente de direito: saber se, diante desse cenário fático, está configurado o
elemento subjetivo do tipo penal" (fl. 1.667).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal
ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao
a quo
princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em
sua integralidade" (
, Rel. Ministra
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC
, 6a T., DJe
.
Laurita Vaz
3/5/2021)
Deveras:
[...]
o entendimento pacífico desta Corte é o da
imprescindibilidade da impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, sejam eles autonômos ou não, "pois
Documento eletrônico VDA55902646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 910b6135-451b-42ed-a253-698816a4c228

não existe identidade entre a lógica da Súmula n. 182 do STJ e a
da Súmula n. 283 do STF, uma vez que o conhecimento, ainda
que parcial, do agravo em especial, obriga a Corte a conhecer de
todos os fundamentos do especial, inclusive os não impugnados
de modo específico" (AgRg no
Rel.
AREsp n. 68.639/GO,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
2/2/2012)
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.413.506/SP

, 6a T., DJe

Antonio Saldanha Palheiro
27/6/2019)

A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação da
em virtude da ausência de
Súmula n. 182 do STJ,
impugnação adequada das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Reconheço o acerto da decisão agravada.
Acrescento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n.
7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos.
De fato, o recorrente não individualizou, de forma específica e
, a desnecessidade de revolvimento subjetivo do conjunto fático e
fundamentada
probatório, de modo a indicar as provas transcritas e reconhecidas no aresto
, suficientes para o acolhimento de suas alegações, relativas às teses de
recorrido
ilegalidade da busca pessoal e domiciliar.
Com efeito, o agravante também não comprovou a alteração do
desta Corte, com precedentes mais modernos,
entendimento jurisprudencial
dos julgados colacionados na decisão
tampouco demonstrou a inaplicabilidade
impugnada.
A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao
asseverar que, "para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante
deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso
especial
ou deve
são inaplicáveis ao caso
colacionar precedentes
ou
contemporâneos
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar
Documento eletrônico VDA55902646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 910b6135-451b-42ed-a253-698816a4c228

" (
que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ
AgRg no
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
AREsp n. 1.823.881/PR
João Otávio de Noronha
, o que não ocorreu na hipótese.
26/4/2021)
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp, é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 910b6135-451b-42ed-a253-698816a4c228

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0479947-8
AREsp 3.127.665 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00087435820228160017 00274653820258160017 00277226320258160017
274653820258160017 277226320258160017
27722632025816001700274653820258160017 87435820228160017
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J H N C
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO PIRES DA SILVA ASSIS MACHADO -
PR063160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J H N C
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO PIRES DA SILVA ASSIS MACHADO -
PR063160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485830803=04302@
2025/0479947-8 - AREsp 3127665 Petição : 2026/0009926-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:51
Código de Controle do Documento: 97B9874B-ADF0-4078-866F-4AC4D5D80080